Tribunal: TJES
Processo: 5008822-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008822-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEILSON CARVALHO ALVES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RÉU PRESO HÁ MAIS DE SEIS ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de réu preso preventivamente desde dezembro de 2018 por homicídio qualificado, praticado com extrema violência, em ação conjunta com outros acusados. Alega-se excesso de prazo e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisa-se a legalidade da manutenção da custódia cautelar após longo período sem julgamento, à luz da complexidade do feito, dos fundamentos que sustentam a prisão e da eventual possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do envolvimento do paciente em crime doloso contra a vida, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.
4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, diante da complexidade da ação penal, do número de réus e da reavaliação periódica da custódia pelo juízo de origem, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP.
5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o decurso do tempo, por si só, não configura constrangimento ilegal, se presentes fundamentos idôneos para a segregação.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes e a medida é necessária para resguardar a ordem pública.
7. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas, ante a insuficiência destas para os fins da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

“A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após longo período sem julgamento, desde que devidamente fundamentada, reavaliada periodicamente e justificada pela complexidade do processo e pela gravidade concreta dos fatos.”

“A mera alegação de excesso de prazo não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando não demonstrado constrangimento ilegal ou demora injustificada atribuível ao Estado.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 111119/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/04/2013; STJ, HC 104845/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10/08/2010; TJES, HC 0012507-62.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01/09/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer do habeas corpus e denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008822-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: GEILSON CARVALHO ALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de GEILSON CARVALHO ALVES, sob a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal pela prisão do paciente há mais de seis anos sem julgamento pelo Tribunal do Júri, com demora atribuída ao juízo de origem.

Alega violação à razoável duração do processo e ausência de contemporaneidade dos motivos da custódia, destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a defesa não contribuiu para a demora.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Em sede de cognição sumária, esta relatoria indeferiu o pleito liminar por reputar ausentes os pressupostos autorizadores da medida.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 14448067), opinou pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
15
de
Julho
de 202
5

Des.
Walace Pandolpho Kiffe
r

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008822-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: GEILSON CARVALHO ALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de GEILSON CARVALHO ALVES, sob a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal pela prisão do paciente há mais de seis anos sem julgamento pelo Tribunal do Júri, com demora atribuída ao juízo de origem. Alega violação à razoável duração do processo e ausência de contemporaneidade dos motivos da custódia, destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a defesa não contribuiu para a demora.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Em sede de cognição sumária, esta relatoria indeferiu o pleito liminar por reputar ausentes os pressupostos autorizadores da medida.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 14448067), opinou pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

Como é cediço, a prisão preventiva, medida de extrema excepcionalidade, deve ser decretada ou mantida apenas nas hipóteses previstas em lei, com base em elementos concretos que demonstrem a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
,
o paciente está segregado cautelarmente desde dezembro de 2018.

No que concerne, o lapso temporal substancial, a aferição da razoabilidade da duração da prisão processual não pode se fundar exclusivamente em critério aritmético.

É imperativo considerar fatores como a complexidade da causa, o número de acusados, a pluralidade de delitos e a necessidade de atos processuais diversos.

O juízo de origem, ao reavaliar a necessidade da custódia, tem reiterado a imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos atribuídos, do risco de reiteração delitiva e da pluralidade de réus envolvidos.

A ação penal em questão é revestida de alta complexidade, envolvendo múltiplos acusados, crimes dolosos contra a vida praticados com elevado grau de violência, inclusive com divisão de tarefas e utilização de armamento de fogo em locais públicos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:

“
(...) 3. O excesso de prazo, como cediço na jurisprudência da Corte, não pode resultar de simples operação aritmética, devendo aferir-se a complexidade do processo, os atos procrastinatórios da defesa e o número de réus envolvidos, que são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal (HC 104845/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 10/8/2010; HC 101110/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 12/2/2010; e HC 97900/SP, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dj de 16/3/2010, entre outros).”

(STF-HC: 111119 PI, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/04/2013, Primeira Turma)

Vale ressaltar que, decurso do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não enseja, automaticamente, a revogação da prisão preventiva, sendo necessária a verificação da permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar.

No presente caso, tais fundamentos permanecem válidos e eficazes, conforme exposto em diversas manifestações judiciais do juízo de origem.

A autoridade coatora tem promovido a reavaliação periódica da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Os fundamentos lastreados na periculosidade concreta do agente, na natureza dos crimes imputados e na atuação em grupo organizado, revestem-se de suficiência para justificar a segregação, mesmo diante de eventual primariedade, bons antecedentes ou vínculos familiares.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são capazes de impedir a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Contudo, o magistrado de primeira instância, por estar mais próximo dos fatos e das provas, dispõe de total condição para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelos crimes imputados, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se insuficiente para resguardar a ordem pública. A liberdade do paciente, neste contexto, oferece intranquilidade à ordem pública, tornando sua custódia necessária para acautelar o meio social.

Inexiste, portanto, qualquer constrangimento ilegal ou abusividade que autorize, em sede de juízo precário ou de mérito, a concessão da ordem, máxime quando os argumentos ventilados demandam dilação probatória e exame mais aprofundado, reservado à decisão meritória colegiada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e os fundamentos já exarados na decisão liminar,
CONHEÇO
do Habeas Corpus para, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.